Tribunal: STF
Processo: ARE 1140621
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “RITO ORDINÁRIO SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS - Pretensão ao reenquadramento dos servidores inativos, em conformidade com os critérios estabelecidos pela Lei nº. 1.080/2008 - Inadmissibilidade - O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou forma de composição de vencimentos - Inocorrência de redução do valor nominal dos vencimentos (art. 37, inc. XV, da CF). Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal - Manutenção da r. sentença de improcedência do pedido Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, caput, 37, inciso XIV, e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido para que “a ação seja julgada integralmente procedente, ou, ao menos, seja acolhido o pedido alternativo para que os Autores sejam enquadrados no nível ‘B’, em conformidade com o disposto no artigo 10 da Lei Complementar nº 1.080/08”.



    Em 20/06/2018, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 439. 



    Após novo julgamento do feito, a 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo retificou o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 24.10.2012, com a seguinte ementa: 



    ‘RITO ORDINÁRIO SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS Pretensão ao reenquadramento dos servidores inativos, em conformidade com os critérios estabelecidos pela Lei nº. 1.080/2008 Inadmissibilidade O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou forma de composição de vencimentos Inocorrência de redução do valor nominal dos vencimentos (art. 37, inc. XV, da CF). Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal. Manutenção da r. sentença de improcedência do pedido Recurso desprovido’. 



    V. acórdão proferido em 06.03.2013, em sede de embargos de declaração, com a seguinte ementa: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INOCORRÊNCIA Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica Caráter infringente INADMISSIBILIDADE Não cabimento de prequestionamento. Embargos rejeitados.’ 



    Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação (art. 1.030, inciso II do CPC/2015), após procedência da Reclamação nº 34.203/SP julgada pelo STF, para apreciação do pedido subsidiário formulado na inicial, no tocante à progressão de grau "A" para "B", que não foi analisada pelo v. acórdão desta Câmara que foi impugnado junto àquela Corte Suprema. 



    Adequação do v. acórdão proferido por esta C. Câmara de Direito Público ao entendimento do E. STF manifestado no julgamento do RE nº 606.199/PR, Tema nº 439, que fixou a tese de que ‘1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento’ 



    Pedido subsidiário dos autores, de progressão automática do grau ‘A’ para o grau ‘B’, que também é improcedente em razão daquele direito ter sido exclusivo dos servidores em estágio probatório, nos termos do artigo 10 da Lei Complementar n. 1.080/08, o que não é o caso dos autores, ex-servidores públicos aposentados antes da entrada em vigor do novo Plano Geral de Cargos. 



    Pedido subsidiário à progressão do grau ‘A’ para o grau ‘B’ que é também improcedente, não havendo razão para modificar o desprovimento do apelo. 



    Tema 439 que trata ‘Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.’ 



    V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RETIFICADO, para acolher os embargos de modo a apreciar o pedido subsidiário de progressão dos autores ao grau ‘B’, julgá-lo improcedente e manter o desprovimento do apelo após análise da orientação firmada no item 2 da tese jurídica fixada no julgamento do RE 606.199, Tema 439 da Repercussão Geral.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Inconformados, os recorrentes ratificaram as razões expendidas no apelo extremo.



    Em 30/06/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem proferiu decisão negando seguimento ao recurso extraordinário amparado em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 439) e não admitiu o apelo extremo com base na incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignados os recorrentes interpuseram agravo interno contra a parte da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC contra a parte que não admitiu o apelo extremo.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência dos pedidos autorais com base na seguinte fundamentação:



    “Com o advento da Lei Complementar nº. 1.080, de 17 de dezembro de 2008, restou instituído o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários, aplicável aos servidores das Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do Estado e das Autarquias, titulares de cargos e ocupantes de funções atividades expressamente indicados no Anexo I e II (art. 1º). Esse diploma reestrutura o quadro funcional da Administração Pública Estadual, organizando as classes que o integram, tendo em vista a complexidade das atribuições, os graus diferenciados de formação, de responsabilidade e de experiência profissional, bem como as demais condições e requisitos específicos exigíveis para o seu exercício. 



    Alegam os autores que o reposicionamento de graus e referências, desencadeado pela legislação em comento, beneficiou os servidores públicos estaduais em atividade, em detrimento dos inativos, que estariam em posição superior no plano de cargos e carreiras do funcionalismo, razão pela qual perceberiam salários superiores àquele devido ao servidor enquadrado no grau inicial. 



    Pois bem. Sabe-se que a Administração Pública é livre para criar, alterar ou modificar carreiras e os vencimentos de seus servidores, respeitado o limite orçamentário. O regime remuneratório dos servidores públicos pode ser alterado unilateralmente pelo ente a que se encontram vinculado, desde que respeitados os princípios constitucionais da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, inc. XV) e da reserva legal (art. 37, inc. X).



    Assim, não há que se falar em direito adquirido do servidor público a determinado regime remuneratório, conforme entendimento do C. Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    A legislação nova pode regular as relações jurídicas existentes entre os servidores públicos e a Administração de modo a extinguir, reduzir e/ou criar vantagens, bem como determinar reenquadramentos, transformações ou reclassificações de cargos, não havendo que se falar em direito adquirido à determinado regime jurídico, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos. 



    In casu, vê-se que não houve redução nominal dos vencimentos dos autores em decorrência do novo enquadramento decorrente da Lei nº. 1.080/08, impossibilitando o acolhimento da pretensão de reenquadramento funcional dos servidores aposentados, sob o fundamento de progressão de nível, a fim de manter-se correlação entre o padrão de suas carreiras nos moldes da legislação vigente à época de sua aposentadoria.”



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 606.199/PR, feito paradigma do Tema nº 439 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, fixou a seguinte tese:



    “Direito adquirido de servidores públicos estaduais aposentados à permanência em determinada classe, não obstante o advento de lei estadual que, ao promover a reclassificação de cargos, reenquadra-os em classe inferior.”



    O acórdão desse julgado está assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem está em perfeita conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do referido paradigma de repercussão geral.



    Melhor sorte não socorre os recorrentes no que diz respeito ao pedido subsidiário de que “os Autores sejam enquadrados no nível ‘B’, em conformidade com o disposto no artigo 10 da Lei Complementar nº 1.080/08”.



    Quanto a este ponto, o Tribunal a quo, em sede de juízo de retratação, consignou o seguinte:



    “Conforme determinação efetivada pelo E. STF nos autos da Reclamação 34.203-SP (fls. 530/547), e considerando o determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Público, com base no art. 1030, inciso II, do CPC/2015 (fls. 563/564), esta Colenda Câmara de Direito Público deve proferir nova decisão observando a orientação firmada no item 2 da tese jurídica fixada no julgamento do RE 606.199, Tema 439, na data de 091.2013, de Relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, com Repercussão Geral reconhecida (fls. 547), abaixo transcrita:



    (...)



    Desta feita, analiso o pedido subsidiário de progressão do grau “A” para o grau “B” formulado pelos autores. 



    E, não assiste razão aos autores, no tocante ao seu pedido subsidiário.



    Em primeiro lugar, observo que no caso concreto o pedido formulado pelos autores está embasado na Lei Complementar Estadual de São Paulo 1080/08 e não na Lei 13.666/02 do Estado do Paraná, de modo que, salvo melhor juízo, há necessidade de analisar a possibilidade de aplicação do item 2 do Tema 439 do STF ao caso concreto, em cotejo com a apreciação do conteúdo da Lei Complementar Estadual de São Paulo n. 1.080/08, considerando que a reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02 do Estado do Paraná não pode ser interpretada de forma extensiva ou ampliativa a reestruturações de carreiras realizadas por outros entes federativos. 



    No caso específico, a Lei Complementar Estadual de São Paulo nº 1.080/08 estabeleceu em seu artigo 10:



    (...)



    Desta feita, segundo o art. 10, da Lei Complementar Estadual n. 1080/08, a progressão de grau ‘A’ para grau ‘B’ aplica-se apenas aos servidores em estágio probatório, o que não é o caso dos apelantes, sendo que vários dos servidores já estavam aposentados quando da entrada em vigor da referida lei (que tratava do novo plano geral de cargos, vencimentos e salários). 



    Lembre-se que no caso concreto, segundo a petição inicial (fls. 02/07), há servidores autores aposentados em 1977, 1979, 1982, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, sendo que, obviamente, já haviam superado de há muito o estágio probatório, quando do início de vigência da Lei complementar estadual 1.080/08, não podendo, por este motivo, ser aplicado o art. 10, de tal diploma legal, na forma almejada pelos autores. 



    No caso concreto, não estão presentes os requisitos trazidos no item 2 do Tema 439 do Colendo STF, haja vista que os autores não estavam em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação.” 



    Destarte, o pedido subsidiário há de ser julgado improcedente, mantida a r. sentença, e desprovido também o apelo neste ponto.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar Estadual nº 1.080/08) e do reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO: LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008 DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.341.482/SP-AgR, Primeira Turma, Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO. SERVIDORES ATIVOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso, ao manifestar o inconformismo de servidores ativos com o reenquadramento feito pela Lei Complementar 1.080/2008 do Estado de São Paulo, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações que esbarrem nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF. II – Inaplicabilidade do Tema 439 da Repercussão Geral (RE 606.199/PR), por tratar-se de questão jurídica diversa. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (RE nº 1.147.429/SP-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/12/2018).



    Ademais, apenas a título de esclarecimento, registre-se que o item nº 2 da ementa do referido Tema nº 439 diz respeito, exclusivamente, ao caso da restruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.05.2023. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.434.692/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. PARIDADE. LCM 6.228/15. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. Ademais, a Turma Recursal decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa no valor de 1 (um) salário mínimo, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável (art. 1.021, §§ 4º, do CPC c/c 81, § 2º, do CPC). Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.358.958/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/08/2023).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento. Lei Complementar Estadual nº 1.080/08. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão foi decidida com base no Tema nº 439 de RG. Assim, inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.339.239/SP-ED-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/03/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. MÉDICO II OU MÉDICO III. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO ITEM 2 DA EMENTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 439 APENAS À REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS COMPLEMENTARES 1.193/2013 E 1.239/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.378.233/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/12/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente